Tribunal: STF
Processo: Rcl 94288
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0021053 03.2020.5.04.0001, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que a autoridade reclamada manteve sua condenação subsidiária por verbas trabalhistas inadimplidas a empregada de empresa prestadora de serviços por si contratada, pautando-se em 

“mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples  inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração  pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em  todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.” (e-doc. 1, p. 2).

Defende, a partir da orientação jurisprudencial fixada nos paradigmas, que “devendo estar  devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.” (e-doc. 1, p. 4).
Sustenta, sob essa perspectiva, que não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente da reclamante, em evidente afronta à decisão do Supremo. 
Em arremate, assevera que

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da  conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa  contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in  vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do  julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16.” (e-doc. 1, p. 5 e 6).

Requer o Estado reclamante que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo em referência, e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Rio Grande do Sul vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que confirmou a sentença de primeiro no que segue (extraído do sítio eletrônico do TRT 4):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A MM.ª Juíza declarou a responsabilidade subsidiária do recorrente, sob o fundamento de que o recorrente "não pode ficar isento de responsabilização, pois quem contrata serviços de terceiros, como é o caso dos autos, não pode ficar imune a qualquer obrigação", e ainda que "o segundo reclamado não junta documentação que evidencia haver realizado alguma fiscalização quanto ao cumprimento de suas obrigações contratuais, motivo pelo qual concluo não ter ele exercido a fiscalização desejada." (ID. 1abb771 - Pág. 4; 7).
A decisão não comporta reforma.
A questão da responsabilidade subsidiária aplicável ao ente público está superada na jurisprudência do E. TST, consoante item V da súmula 331 do TST, in verbis: "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.".
No mesmo sentido, a súmula 11 deste TRT4, in verbis: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.".
No caso, como se observa dos autos, a reclamante foi contratada em 13.10.2020 para a realização dos serviços de digitalização de processos judiciais em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Foi acolhido o pedido de rescisão por despedida indireta, declarada a extinção contratual em 08.12.2020 (ID. 1abb771 - Pág. 3; 9). Não há controvérsia quanto ao contrato de prestação de serviços firmado entre os réus.
Em que pese tenham sido observadas as disposições da Lei 8.666/93 na contratação dos serviços terceirizados, verifico que não foi constituída prova de que tenha havido suficiente fiscalização pelo recorrente quanto ao adimplemento das obrigações pela empregadora do demandante. Com efeito, o recorrente não prova ter se valido de todos os meios hábeis a fim de se certificar da qualificação técnica e econômica da empresa contratada, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações (art. 37, XXI, da Constituição Federal), e, especificamente, de se assegurar que a empresa prestadora de serviços teria capacidade financeira para cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho objeto da demanda.
Ainda, verifico que restou constatada a omissão culposa, uma vez que a reclamante não recebeu os salários dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, ou seja, desde que foi admitida até o momento em que buscou na justiça a rescisão por despedida indireta, além de não ter havido o recolhimento do FGTS do período contratual, sem nenhuma prova de fiscalização do recorrente nesses aspectos.
Entendo configuradas, assim, as culpas in eligendo e in vigilando, o que atrai a incidência do item V da súmula 331 do TST, antes transcrita.
Registre-se que o julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADC 16, no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não constitui óbice à responsabilidade subsidiária declarada, porquanto não fundada na transferência consequente e automática dos encargos trabalhistas da empresa contratada, mas sim na desconsideração dos princípios da moralidade administrativa e da boa-fé na administração pública, decorrente da configuração de culpa in vigilando pela ausência ou pela insuficiência de fiscalização, pelo ente público, do cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada.
Em decorrência do entendimento externado, não há falar em violação a quaisquer dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso. Não se tratando de declarar a inconstitucionalidade ou de afastar a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas apenas de interpretá-lo em consonância com os preceitos legais de proteção aos direitos do trabalhador, não cabe cogitar desobediência à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal) ou afronta ao conteúdo da súmula vinculante 10 do STF.
E não se trata, ademais, do estabelecimento de hipótese de responsabilidade objetiva ou não prevista em lei, mas de aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva prevista no Código Civil (arts. 186 e 927), ante a omissão culposa da Administração, conforme acima destacado. E os referidos dispositivos são perfeitamente aplicáveis ao caso em exame, por força do art. 8º, parágrafo único, da CLT.
Nego provimento.” (PJE, Id 5bc54aa)

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos (extraído do sítio eletrônico do TRT 4):

“2.1.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  ENTE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 760.931). REPERCUSSÃO GERAL. CULPA INVIGILANDO REGISTRADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Conforme   registrado   na   decisão   agravada,   o   Supremo   Tribunal   Federal,   no julgamento da ADC 16 ajuizada pelo governo do Distrito Federal, considerou constitucional o art. 71, § 1º,da   Lei   8.666/93.   Afirmou   que   a   simples   inadimplência   da   empresa   contratada   não   transfere,automaticamente, a responsabilidade pelas verbas trabalhistas à entidade pública.
Em   30.3.2017,   por   ocasião   do   julgamento   do   RE   760.931,   a   Excelsa   Corte consolidou, em regime de repercussão geral, a seguinte tese jurídica: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas   dos   empregados   do   contratado   não   transfere   automaticamente   ao   Poder   Público contratante  a  responsabilidade  pelo  seu  pagamento,  seja  em  caráter  solidário  ou  subsidiário,  nos termos do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
(...)
Feitos  esses  registros,  anoto  que  no  presente  caso,  o  Tribunal  Regional,  após exaustivo  exame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos  -  inviável  de  reanálise  nesta  instância extraordinária  (Súmula  126/TST)  -,  consignou  estar  cabalmente  comprovada  a  culpa in vigilando  da Reclamada, destacando o descumprimento de obrigações básicas do contrato de trabalho. Colhe-se do acórdão:
(...)
Desse  modo,  configurada  a  culpa in vigilando,  conforme  assentado  pela  Corte Regional, é legítima a imputação da responsabilidade subsidiária combatida.
Nesse  contexto,  não  afastados  os  fundamentos  da  decisão  agravada,  em  que negado provimento ao agravo de instrumento, nenhum reparo se faz necessário.
Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se aplicar a multa  prevista  no  artigo  1.021,  §  4º,  do  CPC/2015,  no  percentual  de 5%  sobre  o  valor  da  causa  (R$15.720,12),   o   que   perfaz   o   montante   de   R$   786,00, a  ser  revertido  em  favor  do  Reclamante,devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei.
NEGO   PROVIMENTO ao agravo, com aplicação de multa, conforme fundamentação.” (PJE, Id 65384c4)

Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado (extraído do sítio eletrônico do TRT 4): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Pâmela Paloma de Andrade Tadeu, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente